Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora descabida. Bem imóvel não registrado em nome do executado. Pretensão de abertura de matrícula imobiliária por decisão de Juízo de outra unidade da Federação. Inadmissibilidade.